Tribunal: TJSP
Processo: 1501240-77.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (artigo 38-A, 'caput', da Lei no 9.605/98) - Autoria e materialidade comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional aberto preservados - Recurso não provido.